Tribunal: TJDFT
Processo: 0753918-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REVISÃO. VALOR REDUZIDO EM SENTENÇA. SÚMULA 621 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EFEITOS. RETROAÇÃO À DATA DA CITAÇÃO. FIXAÇÃO ANTERIOR NÃO MAIS VIGENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Lei 5.478/68 – que dispõe sobre a ação de alimentos – determina no art. 13, § 2o, que: “em qualquer caso, os alimentos fixados retroagem à data da citação”.
2. O raciocínio é similar ao estabelecido na Súmula 621 do STJ: “os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade.”
3. Na hipótese, o cumprimento de sentença de alimentos deve observar o atual valor revisado (30% sobre os rendimentos da alimentante), pois inviável o prosseguimento da execução com amparo em prestação alimentícia que não possui mais vigência. Precedentes desta Corte.
4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.